Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716238-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRACIARA DA SILVA SOUSA DECISÃO Embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito